Tribunal: TJDFT
Processo: 0753014-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753014-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS JOSE DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução (Processo no 0030918-27.2014.8.07.0001), movida em desfavor de CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário para pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados na execução de origem (ID 77085087). Em suas razões recursais (ID 22336301), a agravante relata que após diversas tentativas de localização de bens do executado/agravado passíveis de penhora, todas infrutíferas, requereu a penhora de percentual do salário do devedor, para pagamento tão somente dos honorários advocatícios, o que foi indeferido pela decisão agravada, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Afirma que é possível a penhora de parte do salário do devedor conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1.806.438 pelo Superior Tribunal de Justiça, quando restar comprovado que a constrição não prejudicará a subsistência do executado, como na hipótese em análise em que o executado recebe R$28.136,12 mensais. Defende a inexistência de preferência entre o crédito principal e o crédito atinente aos honorários advocatícios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a penhorabilidade de percentual do salário do agravado para satisfação dos honorários advocatícios. Preparo comprovado (ID 22336303). A agravada foi intimada para se manifestar sobre a tempestividade e a legitimidade para a interposição do recurso (ID 22397920), sobrevindo a apresentação da petição de ID 23001409. Por meio da decisão de ID 23060719, o recurso não foi conhecido, em razão da ilegitimidade da parte para a execução dos honorários, tendo sido a decisão reconsiderada ao ser realizado o juízo de retratação no agravo interno (ID 25044797). Relatados, decido. Passo à análise do pedido liminar. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O provimento do recurso não é provável, porquanto a tese recursal esbarra em recente julgado prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no qual restou decidido que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja ementa transcreve-se: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Também não foi demonstrado perigo da demora, porquanto a determinação de suspensão do processo não é capaz de gerar efeito deletério imediato à recorrente. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator